Tribunal: STM
Processo: 7000266-74.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000266-74.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MATHEUS DOS SANTOS GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração, ressaltando o seu caráter
manifestamente protelatório, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000266-74.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MATHEUS DOS SANTOS GOMES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RÉU CONDENADO
COMO INCURSO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DESPROVIMENTO DO APELO. OMISSÃO
AVENTADA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CARÁTER
MERAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, contradições e dúvidas que podem estar a tisná-
la e/ou suprindo-a em casos de omissões de matéria de
pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.

Hipótese em que não cabe o reconhecimento da "materialidade
do delito" como matéria de ordem pública a ser examinada
obrigatoriamente pelo Tribunal, nos termos pretendidos pelo
Embargante, uma vez que sequer foi cogitada na petição de
Apelo da Defesa nem nas suas Razões.

Caso em que, ademais, a questão da materialidade do crime foi
tratada à suficiência no Acórdão embargado, com a indicação
das pertinentes provas.

Ausência de vícios de qualquer natureza no Acórdão
embargado a justificar a oposição dos Aclaratórios, o que faz
ressair o seu caráter meramente protelatório.

Rejeição dos Embargos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração, ressaltando o seu caráter
manifestamente protelatório.

Brasília, 30 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União - DPU opõe Embargos de Declaração
contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 2/3/2020, lavrado na
Apelação nº 7001250-92.2019.7.00.0000 (Evento 1, item 1).

No Acórdão hostilizado, o Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
rejeitou a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União na espécie e, no mérito, rejeitou o Apelo do ex-Sd MATHEUS DOS
SANTOS GOMES, mantendo, destarte, a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM, de 10/10/2019, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
com a fixação do regime prisional aberto e, afinal, com o direito de apelar
em liberdade (Eventos 103, item 1, 105, itens 1 e 2, do processo originário,
e 27, item 1 e 33, itens 1 e 2, do Processo nº 7001250-
92.2019.7.00.0000).

O Acórdão hostilizado recebeu a seguinte ementa, a qual bem sintetiza os
seus fundamentos, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO
PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DELINEADO E
PROVADO. Compete ao Conselho Permanente de Justiça julgar
o Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de
militar da ativa. Precedentes. Preliminar de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça rejeitada por unanimidade. A
circunstância de o Acusado ter sido licenciado das fileiras do
Exército a bem da disciplina não inviabiliza a sua condenação
na esfera penal, ainda que pela mesma conduta; e isso porque
as esferas administrativa e criminal são independentes, não se
confundem, na medida em que, inclusive, subordinam-se a
poderes decisórios distintos e buscam tutelar interesses da
sociedade e do próprio Estado não necessariamente idênticos e
situados em graus diferenciados em uma escala de relevância.
Bis in idem não configurado. Como assentado pelo Superior
Tribunal Militar e pela própria Suprema Corte, a simples

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2
presença da substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem
mais do que delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes
da Força, como também outras frações da sociedade, em face
da própria natureza das atividades militares, com o impositivo
uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos
com elevado poder de destruição. Ademais, notória também é a
insegurança gerada pela presença e pelo uso de entorpecentes
na Caserna, no que diz respeito à efetiva operacionalidade da
tropa e à preservação da hierarquia e da disciplina. Não
aplicação do princípio da insignificância. Delito delineado,
configurado e provado em todas as suas elementares. No
mérito, desprovimento do Apelo defensivo por unanimidade.".

Nos Embargos, a DPU, após breve referência ao Acórdão hostilizado,
aponta-o como tisnado pelo vício da omissão; em favor dessa assertiva,
indica o que segue, ipsis litteris:

"Seja na sustentação oral da tribuna, seja por escrito em
Manifestação Judicial, Evento 21, fulcrado que 'materialidade
do delito' está no rol das 'matérias de ordem pública', a
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores pleiteou,
somando-se aos requerimentos da DPU/Campo Grande/MS, a
análise da 'cadeia de custódia probatória da materialidade' do
delito.

... Desde o Auto de Prisão em Flagrante, quando deve
ser confeccionado o Auto de Apreensão, desdobrando-
se - em sequência - com os necessários laudos,
preliminar definitivo, a materialidade deve ser
expressão e não gerar dúvidas.

Diligência feita nos autos processuais foi constatada
a presença de apenas um laudo pericial. Ausência
do Laudo Preliminar, que é imprescindível para
ofertar a Denúncia. Em sendo assim, ocasionou-se a
'quebra da cadeia de custodia probatória da
materialidade'.

O relatório constante nestes autos nada diz sobre os
laudos.

Da leitura da Sentença constata-se a presença do
Termo de Apreensão, Evento 01. E depois, fala de um
laudo, Evento 26.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2

A perícia que está nos autos, além de única, detecta-se
que foi uma análise desprovida da solidez exigida 'já
que não há 'contraprova'. (grifos e negritos da
DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores'),

Com todas as venias, a Defensoria Pública da União de
Categoria Especial/Tribunais Superiores entende que o
Acórdão está omisso, pois não tratou do assunto, ao que solicita
o devido saneamento com fulcro no art. 93, IX, da Constituição
de 1988, até mesmo para fins de prequestionamento." (Grifos
no original).

É o Relatório.

VOTO

Como cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade
jurídica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou
suprindo-a em casos de omissões de matéria de pronunciamento obrigatório
pelo órgão julgador.

Ainda como sabem todos, os Embargos de Declaração podem revestir-se,
ainda que excepcionalmente, de caráter infringente do julgado, na restrita
hipótese de que, da correção de qualquer dos vícios precedentemente
mencionados, possa ressair, impositivamente, uma nova conclusão de
mérito do Acórdão hostilizado.

In casu, todavia, salta aos olhos que os Embargos não respondem à sua
destinação geral e, muito menos, à excepcional, na medida em que vício
algum está a marcar o Aresto atacado, revelando isso, de forma
inescondível, o seu caráter meramente protelatório.

Como se verifica nas suas Razões, o Embargante assevera que o
Acórdão atacado teria pecado pela omissão, uma vez que, a seu aviso,
não teria abordado à suficiência a questão da materialidade do delito, tendo
deixado, portanto, de pronunciar-se sobre aspectos que lhe seriam
essencialmente marcantes.

Em primeiro lugar, observa-se que " os aspectos" da " materi alidade
do delito", apontados como objeto de " omissão", somente foram trazidos
a lume pela Defensoria Pública da União após a colocação do
Processo em mesa para julgamento, o que equivale a dizer que sequer
constaram nas Razões de Apelo e, em consequência, também nas
Contrarrazões do Parquet; e, naturalmente, não foram também ponto da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2
manifestação do Custos Legis no seu Parecer.

Nesses termos, pois, é indisputável a conclusão que se trata de matérias
fulminadas pela preclusão.

E, a propósito, nem se diga - como o faz a Embargante pela via da sua
esforçada Defesa - que, in casu, a " 'materialidade do delito' está no
rol das matérias de ordem pública", o que, se correto, teria implicado
na obrigação do Acórdão de tê-la apreciado e decidido na sua
fundamentação e no seu dispositivo.

Como cediço, as questões de ordem pública são realmente suscetíveis de
questionamento em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de
ofício, na medida em que se encontram infensas ao fenômeno da preclusão
em qualquer das suas formas, vele dizer, lógica, temporal ou consumativa.

Porém, na hipótese e como adiantado, os Embargos não questionam
matéria de ordem pública, que, como é sabido e ressabido, não é tudo o que
interessa à Defesa, mas sim e apenas aquilo que, ultrapassando tal
interesse, constitui-se em pressuposto de validade do processo e em
condição da própria Ação Penal Militar, isto é, aquilo que, embora seja
útil à parte, mais ainda interessa à sociedade e, em última análise, ao
Estado-Juiz no exercício da sua função primordial de provedor e garantidor
da Ordem Jurídica Justa.

Nessa esteira, pela singela exclusão lógica, não cabe sequer falar em "
materialidade do delito" como matéria de ordem pública.

Ademais, não há de constituir demasia colocar em ordem, de vez, a
questão do efeito devolutivo dos recursos defensivos na órbita do Superior
Tribunal Militar.

Não se negue - sob pena de incidir em injustificável heresia jurídica
- que o Apelo da Defesa devolve ao Tribunal o exame integral da matéria
discutida na demanda, independentemente do quanto eventualmente foi
delimitado na sua petição recursal; é o que se denomina " efeito
devolutivo amplo", hoje já aceito e consagrado nas lições dos melhores
luzeiros do direito penal pátrio e na jurisprudência dominante nos tribunais
brasileiros.

Porém, antecipando vênias a eventuais entendimentos contrários,
não há que se confundir efeito devolutivo amplo com efeito ilimitado,
sob pena de ferir gravemente os próprios e caríssimos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da paridade d'armas.

Assim é que, por óbvio, ressalvadas as hipóteses de tratar-se,
verdadeiramente, de matéria de ordem pública, a apelação ou qualquer

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2
outro recurso da Defesa restitui ao Tribunal o exame daquilo que foi
tratado no processo original, de acordo com as regras que lhe são inerentes
e, repita-se, sob as luzes do devido processo legal, do contraditório e da
paridade d'armas.

Mas como se tanto já não bastasse para repelir os Embargos, há que se
pontuar, ad argumentandum tantum, que de nenhum modo o Acórdão
vergastado foi omisso quanto à definição da materialidade do delito
praticado pelo Embargante, tendo ampliado sua fundamentação, no
vértice, até mesmo para além do indispensável, ao citar o constante no
Termo de Apreensão" e ao referir os testemunhos presenciais. Confira-se:

"A materialidade está delineada e provada à saciedade,
destacando-se, nesse sentido, o Laudo de Exame Toxicológico
nº 78387, elaborado pelo Instituto de Análises Laboratoriais
Forenses do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual consignou
que a substância apreendida em poder do Acusado é Cannabis
Sativa Lineu, popularmente denominada como 'maconha',
contendo, entre os seus componentes, o tetrahidrocanabinol-
THC (Evento 26 do APF).

A autoria encontra-se igualmente desenhada e comprovada,
salientando-se, a propósito, o que consta no Termo de
Apreensão - a indicar que a droga foi efetivamente encontrada
em poder do Acusado -, na substanciosa prova testemunhal
representada pelos depoimentos em Juízo das testemunhas 1º
Ten MATHEUS AUGUSTO BORGES, Subten DIOGO CRUZ
MARTINS e Sgt LUÍS PAULO DRUM AZEVEDO - a retratarem
com detalhes as condições em que a ' maconha' foi encontrada
no armário do Réu - e, finalmente, pela própria confissão deste
na persecutio in judicio - na qual reconheceu que o fato
narrado na Denúncia é verdadeiro, chegando a detalhá-lo
nos seus principais aspectos (Evento 24, itens 4 e 5 do
processo originário)." (Evento 33, item 2, do Processo nº
7001250-92.2019.7.00.0000).

E se não bem entendeu o Embargante em que ponto do feito encontra-se
o Laudo de Exame Toxicológico referido no Acórdão, cumpre ajudá-lo
com a singela indicação de que o evento 26 é o do Processo que, na sua
gênese, tem o Auto de Prisão em Flagrante e as diligências e atos que o
complementam.

E também mais uma vez somente para argumentar, cumpre lembrar
que - embora o Acórdão hostilizado esteja, como visto,
suficientemente fundamentado quanto à prova da materialidade - não
estão os Julgadores, em suas Decisões, obrigados a abordar todas as

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/08/2020 19:37:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e8ca93f2
argumentações as Defesa que sustentam as suas teses, bastando, pois,
que as fundamentem no contingente probatório e indiquem o caminho lógico
que percorreram para proferi-las; é, em suma, o que se denomina livre
convencimento motivado.

Aliás, nesse sentido, é firme e claríssima a jurisprudência pátria,
notadamente a originária do Supremo Tribunal Federal, de cujo repertório
destaca-se o precedente a seguir ementado, em face da sua nota de
repercussão geral:

"EMENTA: Questão de ordem. Agravo de Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e
4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI nº
791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/6/2010).

Afinal, não passa in albis que, in casu, sequer caberia falar em "
prequestionamento": a uma porque, como restou demonstrado à
exaustão, não há vício algum a macular o Acórdão guerreado; e, a duas,
porque, como sabem todos, não é cabível " prequestionamento vago e
genérico", ou seja, sem o apontamento de quais dispositivos constitucionais
teriam sido afrontados e, de forma fundamentada, do modo e em que
medida o foram. E, como visto, longe passou a Defesa dessas mínimas
exigências procedimentais nos Embargos.

É o quantum satis.

Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração, ressaltando o seu caráter
manifestamente protelatório.